Tribunal: TJBA
Processo: 8052624-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052624-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCOS DA SILVA LOPES e outros

Advogado(s): AGILSON MENDES BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM COAUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA.
PLEITO
DE
REVOGAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CIRCUNSTÂNCIAS SUPERVENIENTES. MERA REPRODUÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APLICAÇÃO DO ART. 259, § 2º, DO RITJBA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado em coautoria, que já havia impetrado
mandamus
anterior com os mesmos fundamentos, denegado por esta Câmara Criminal em
04 de
setembro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se deve ser conhecido
habeas corpus
que constitui mera reiteração de pedido anterior já analisado e rejeitado, sem apresentação de fatos novos ou circunstâncias supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se conhece de
habeas corpus
quando constitui mera reiteração de pedido já analisado anteriormente por este Tribunal, sem inovação fática ou jurídica.

4.
O art. 259, § 2º, do RITJBA determina expressamente que o Relator indeferirá liminarmente pedido que constitua reiteração de outro com os mesmos fundamentos.

5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de não conhecer de
habeas corpus
que reproduz fundamentos de postulação anterior.

6.
O
mandamus
reproduz integralmente as teses defensivas já apresentadas no
habeas corpus
anterior, denegado em 04 de setembro de 2025.

7.
A mera reprodução de fundamentos já rejeitados configura obstáculo processual intransponível ao conhecimento do
writ
.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8052624-98.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de
Cansanção
/BA, tendo como impetrante
o
bel.
AGILSON MENDES BARBOSA
e como paciente,
MARCOS DA SILVA LOPES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
a ordem.

Salvador, .